Tribunal: TJDFT
Processo: 0754440-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0754440-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DUARTE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt;Colha-se a manifestação do Ministério Público.&gt; Brasília/DF, 20 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora